Tribunal: STF
Processo: Rcl 65408
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Seller Consultoria Incorporadora Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no processo nº 0021254-15.2018.5.04.0017, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. As reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Hermes Fernandes Alves de Farias, pleiteando a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem.
 
    3. Relatam que, em suas razões de defesa, esclareceram que as partes mantiveram relação de natureza civil, na forma do art. 6º da Lei nº 6.530, de 1978, e do art. 722 do Código Civil, de modo que o ora beneficiário, devidamente inscrito no Creci, prestou serviços na condição de corretor de imóveis autônomo, por meio de contrato de corretagem – acordo operacional de corretagem – como pessoa jurídica constituída.
 
    4. Informam que o Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, julgou improcedente o pedido inicial, avocando como elemento central da fundamentação para afastar o suposto vínculo empregatício a ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego dispostas nos arts. 2º e 3º da CLT.
 
    5. Registram que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego, aplicando a regra de ônus da prova próprio da Justiça do Trabalho, para afastar a natureza civil da relação havida entre as pessoas jurídicas.
 
    6. Alegam que o vínculo de emprego foi declarado sob a fundamentação de que o ora beneficiário agia diretamente em atividade fim das empresas, não tendo sido cogitada sequer a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem.
 
    7. Citam precedentes vinculantes desta Suprema Corte. Dizem da licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho calcadas no Direito Civil. Apontam impossibilidade de atribuição de prevalência apriorística ao vínculo de emprego.
 
    8. Requerem a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0021254-15.2018.5.04.0017, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 
 
    9. Buscam, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento de improcedência da reclamação trabalhista originária. Subsidiariamente, pleiteiam a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.
 
    10. Em 21/02/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 32).
 
    11. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e as respectivas decisões (e-doc. 35).
 
    12. A parte beneficiária, Hermes Fernandes Alves de Farias, em contestação, alega que, para a análise do presente, seria necessário o reexame dos fatos e provas, o que é incabível em sede de reclamação constitucional. Aponta ausência de estrita aderência, porquanto a causa de pedir é distinta da decisão reclamada e dos precedentes paradigmas. Diz não atendido o requisito de esgotamento das vias ordinárias. Ressalta a incontroversa abusividade da relação de trabalho constatada pelo conjunto fático-probatório. Requer seja a presente reclamação extinta sem resolução de mérito e, sucessivamente, julgada improcedente.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    15. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    16. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    19. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    20. Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    21. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    22. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 28; grifos e destaques do original):
 
“(...) Examino.
Os requisitos para a formação do vínculo de emprego decorrem da aplicação conjunta dos arts. 2º e 3º da CLT e se constituem de subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. Ademais, uma vez admitida a prestação de trabalho, há presunção de que o vínculo é empregatício, invertendo-se o ônus probatório ao tomador do trabalho.
No presente caso as demandadas admitem a prestação do trabalho e alegam que essa se deu de modo autônomo. Invocam a Lei nº 6530/78 e a existência de contrato de parceria entre autor e segunda ré.
O art. 6º, §2º, da Lei nº 6.530/78 dispõe o seguinte:
(...)
Em síntese, o acordo operacional sob o ID. 815ac85 não atende a determinação legal, razão pela qual entendo não preenchido o requisito objetivo a afastar a relação de emprego.
Reitero, ademais, que o ônus probatório acerca da prestação do trabalho autônomo cabia às reclamadas.
No que concerne à onerosidade e à habitualidade do trabalho prestado, verifico que a frequência dos pagamentos realizados (e.g. fls. 219 e subsequentes), bem como os relatórios de entrada e saída na sede das rés (e.g. fls. 774) e subsequentes), são capazes de evidenciar a presença dos dois requisitos.
No que diz respeito à pessoalidade, verifico que não havia a possibilidade de o autor fazer-se substituir por outro corretor, de sua escolha, salvo se dentre os corretores que já prestavam serviços às rés, sem que houvesse a autorização dessas. Na mesma linha, as demandadas controlavam o acesso do autor às suas dependências e empreendimentos, não sendo facultado ao reclamante que o franqueasse a terceiros. Nessa linha, os seguintes trechos da prova tomada por empréstimo:
(...)
Por fim, no que diz respeito à subordinação, verifico que não havia a autonomia necessária à configuração do “corretor autônomo”, na execução do trabalho prestado pelo reclamante. Depreendo das provas colhidas, que às rés determinavam o modo de organização dos turnos de trabalho, a clientela a ser prospectada, as vestimentas e a forma de apresentação do autor aos clientes. Transcrevo, nessa linha, a prova tomada por empréstimo:
(...)
Entendo presentes, portanto, os requisitos ensejadores do reconhecimento do vínculo de emprego.
De resto, diante do teor da prova pericial contábil, concluo que as rés constituem grupo econômico, tratando-se a segunda de mero departamento de vendas da primeira, efetiva beneficiária da mão de obra do reclamante. Assim sendo, entendo que deve ser declarado o vínculo de emprego com a primeira demandada.
(...)
Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira reclamada, no período compreendido entre 03/09/2013 e 11/10/2018, determinando-se o retorno dos auto à origem para o julgamento dos demais pedidos consectários ao vínculo ora reclamado.
Resta prejudicado o exame dos demais pedidos recursais. (...).”
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 

    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator